Tribunal: TJDFT
Processo: 0726057-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726057-81.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EDINA REGO OLIVEIRA RECORRIDA: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ANÁLISE CASUÍSTICA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, INCISO IV, CPC. Como é cediço, o inciso IV do artigo 833 do digesto processual em vigor dispõe que serão impenhoráveis, dentre outros, os proventos de aposentadoria, excetuado o disposto no parágrafo segundo do referido dispositivo quanto à penhora para pagamento de prestações alimentícias e de importâncias que excedam o montante de cinquenta salários mínimos mensais. O entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios vem mitigando aludida norma nos casos em que não resta demonstrado nos autos prejuízo para a subsistência do devedor ou de sua família, mormente quando não é a única fonte de renda da devedora e esta propôs anteriormente a penhora de aludida verba. Agravo provido para deferir a penhora de parte dos proventos da aposentadoria da executada. A recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e alega que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, inciso III, 7o, inciso X, ambos da CF, 805, e 833, inciso IV, ambos do CPC, porque deveria ter reconhecido a absoluta impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria para pagamento de dívidas de quaisquer natureza. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com vários julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 1o, inciso III, 7o, inciso X, e 93, inciso IX, todos da CF, por não se enquadrarem no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe a alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, porque “A preliminar de ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC/2015 deve ser rejeitada, pois na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte”. (AgInt no REsp 1781815/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 24/9/2020). Igualmente não deve transitar a inconformidade atrelada à afronta aos artigos 805, e 833, inciso IV, ambos do CPC, pois, segundo a turma julgadora, a penhora sobre os proventos de aposentadoria não prejudica a subsistência da devedora ou de sua família. Considerou, ainda, que aquela remuneração não é sua única fonte de renda, e que a penhora da aludida verba havia disso proposta anteriormente. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015